Tribunal: STF
Processo: RE 344547
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE, EM FACE DA
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO
REGIMENTAL INTERPOSTO PARA SUBIDA DE RECURSO ESPECIAL.
Questão
restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em
 recurso extraordinário.
Agravo desprovido.
Condenação do
agravante a pagar à parte agravada multa de 5% (cinco por cento) do
valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro
recurso condicionada ao recolhimento do valor respectivo, na forma
do § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.